Tribunal: CARF
Processo: 13951.720086/2013-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: OSWALDO GONCALVES DE CASTRO NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13951.720086/2013-16
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-002.333 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
27 de julho de 2021
Assunto
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)

Recorrente
COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para que a Unidade Preparadora junte aos autos cópia integral dos
processo(s)/procedimento(s) administrativo(s) vinculados ao(s) pedido(s) eletrônico(s) de
ressarcimento citados na fundamentação do despacho.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Ronaldo Souza Dias (Presidente).

Relatório
1.1. Trata-se de pedido de ressarcimento de crédito presumido de COFINS (art.
56-A e 56-B da Lei 12.350/2010) exportação apurada no 3o Trimestre de 2006.
1.2. O pedido foi indeferido pela DRF Maringá ante a prescrição do direito
creditório, uma vez “o parágrafo único do art. 30 da IN RFB no 1.300, de 2012, dispõe que o
ressarcimento poderá ser solicitado somente para créditos apurados até 5 (cinco) anos anteriores,
contados da data do pedido” e a Recorrente pleiteia créditos apurados em 2006 através de
pedido de ressarcimento protocolado em 15 de março de 2013.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13951.720086/2013-16
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.333 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13951.720086/2013-16

1.3. Em Manifestação de Inconformidade a Recorrente destaca que o dies a quo
do prazo prescricional de seu pedido de compensação é 1o de janeiro de 2011, data em que se
tornou possível o ressarcimento e a compensação do crédito presumido das contribuições com
débitos de outros tributos. Ademais, a Recorrente já havia pleiteado os créditos em liça por
meio do programa PER/DCOMP em 20 de outubro de 2011, porém, teve seu pedido indeferido
pela impossibilidade de distinguir a origem dos créditos.
1.4. A DRJ Ribeirão Preto negou provimento à Manifestação de Inconformidade,
porquanto “em face de sua natureza complexiva, a data a ser considerada como origem desse
direito creditório será o último dia do mês de apuração dos créditos presumidos e, por
conseguinte, o marco inicial de contagem do prazo prescricional será o primeiro dia do mês
subsequente ao de apuração dos créditos”.
1.5. Intimada, a Recorrente busca guarida neste Conselho reiterando o quanto
descrito em Manifestação de Inconformidade somada a citação de Jurisprudência do Regional
Gaúcho que lhe é favorável.
Voto
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2.1. Trata-se de pedido de ressarcimento de crédito presumido de COFINS de
aquisição de insumos vinculados à exportação de farelo de soja, ex vi art. 56-A e 56-B da Lei
12.350/2010.
2.2. O pedido formulado pela Recorrente foi negado pela fiscalização por
prescrito nos termos do artigo 1° do Decreto 20.910/32; protocolado mais de cinco anos após o
período de apuração dos créditos (final do terceiro trimestre de 2006).
2.3. Pois bem, narra o relatório fiscal que, antes do presente pedido a Recorrente
havia retificado PER eletrônico por diversas vezes, a última em 20 de outubro de 2011:

2.4.
Todavia, a fiscalização não traz aos autos cópia dos
processo(s)/procedimento(s) administrativo(s) vinculados ao(s) pedido(s) eletrônico(s) de
ressarcimento, impedindo a análise da suspensão e interrupção do prazo prescricional, tal como
dispõe, respectivamente, os artigos 4°, 8° e 9° do Decreto 20.910/32:
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.333 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13951.720086/2013-16

Art. 4o Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou
no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários
encarregados de estudar e apurá-la.
Parágrafo único. A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do
requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições
públicas, com designação do dia, mês e ano. (...)
Art. 8o A prescrição somente poderá ser interrompida uma vez.
Art. 9o A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do
ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo.
2.5. Não saber em que data foi proferida decisão que decretou a prescrição do
direito de petição, equivale a desconhecer em que data a prescrição tornou a correr, quer pela
metade (se interrompida), quer o prazo residual (se suspensa).
3. Pelo exposto, voto por converter o julgamento em diligência para que para que
a Unidade Preparadora junte aos autos cópia integral dos processo(s)/procedimento(s)
administrativo(s) vinculados ao(s) pedido(s) eletrônico(s) de ressarcimento citados na
fundamentação do despacho..

(documento assinado digitalmente)
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital